Tribunal: TJSP
Processo: 1020552-54.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução. Seguro de vida. Doença preexistente. Omissão da segurada caracterizada. Aplicação dos artigos 765 e 766 do Código Civil. Perda do direito à indenização. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020552-54.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VANESSA
APARECIDA COSTA GUILLAMON, é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-54.2019.8.26.0405
2
Apelação Cível no 1020552-54.2019.8.26.0405 – Osasco
Apelante: Vanessa Aparecida Costa Guillamon
Apelada: Itaú Vida e Previdência S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42096)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença
que
julgou
procedentes
os
embargos à execução. Seguro de vida.
Doença preexistente. Omissão da segurada
caracterizada. Aplicação dos artigos 765 e
766 do Código Civil. Perda do direito à
indenização.

Honorários
advocatícios
majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015. Sentença
mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 210/228) interposta
por Vanessa Aparecida Costa Guillamon contra a sentença (fls. 199/201
e 207) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca
de Osasco, que julgou procedentes os embargos à execução ajuizado
por Itaú Vida e Previdência S/A contra ela. Alega, preliminarmente, que
há previsão legal para julgamento monocrático pelo relator, em face de
sentença contrária a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao
mérito, sustenta ausência de omissão da segurada no momento da
contratação do seguro e a ilícita assinatura eletrônica. Diz que não há
nos autos proposta com declaração de saúde assinada pela segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-54.2019.8.26.0405
3
Argumenta que os documentos juntados pela seguradora se tratam de
cópias das propostas sem qualquer prova de assinatura eletrônica.
Sustenta que a atividade securitária está protegida pelo Código de
Defesa do Consumidor. Afirma que a boa-fé se presume e a má-fé se
comprova. Fundamenta que a declaração de saúde já impressa
demonstra ser típico contrato de adesão, que não prova que a segurada
tinha ciência do seu conteúdo, nem que leu tal declaração. Alicerça suas
razoes em jurisprudências. Assevera que deve ser aplicada ao caso a
súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a
seguradora poderia ter exigido exames de saúde e assim não fez. Postula
a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Itaú
Vida e Previdência S/A (fls. 232/242), manifestando-se, em síntese,
pelo não provimento do apelo.
É o que havia para relatar.
Inicialmente,
em
que
pese
toda
a
argumentação trazida pela ré, o presente apelo não merece provimento.
A seguradora ajuizou a presente ação de
embargos à execução, recusando-se ao pagamento da indenização
securitária, alegando a existência de doença preexistente da segurada
Maura Aparecida da Costa.
Nota-se que Maura Aparecida da Costa faleceu
em 25 de julho de 2015 em decorrência de: parada cardiorrespiratória,
choque misto, câncer de fígado com metástase (fls. 48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-54.2019.8.26.0405
4
O contrato de seguro foi firmado em 23 de
abril de 2015, tendo a segurada respondido negativamente quanto a ser
portadora de qualquer moléstia ou estar em tratamento médico. Ressalte-
se que a autorização e declaração pessoal de saúde de fls. 84/88, contém
a advertência de que: a cliente presta as seguintes declarações de saúde
e atividade, ciente que declarações não verdadeiras, incompletas ou
omissão de circunstâncias que possam influir na aceitação desta
proposta ou no preço do seguro, implicam a perda do direito à
indenização.
Importante anotar que na proposta de seguro
de vida efetuado pela segurada, consta, também, que: concordo com a
utilização e reconheço como válida a senha eletrônica da conta
corrente ora acessada para os efeitos de identificação pessoal e
proposta de seguro (fls. 87). Assim, a argumentação de que a assinatura
eletrônica é ilícita não pode subsistir, vez que usada mediante
identificação pessoal e senha eletrônica.
Embora a seguradora não tenha elaborado
exame médico prévio, há informações contundentes nos autos de que a
segurada, antes mesmo de aderir ao seguro, tinha ciência plena das
moléstias que a acometiam. A seguradora fundou-se na boa fé das
declarações da segurada.
O exame médico efetuado pela segurada,
acusou a presença de pequenos linfonodos regionais, e lesão neoplásica
na transição colo/corpo pancreático com sinais de invasão do tronco
celíaco e veias esplênica e porta proximal. (...) exame realizado em
20/01/2014 (fls. 109/110). Já o exame realizado no dia 23/03/2014,
opinou que: formação expansiva, hipovascular, na transição corpo/colo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-54.2019.8.26.0405
5
do pâncreas. Considerar a possibilidade de neoplasia primária
(adenocarcinoma) (fls. 114), fatos omitidos quando do preenchimento
do formulário.
Ou seja, a moléstia que causou a morte da
segurada é a mesma que foi diagnosticada nos exames realizados no ano
de 2014, sendo óbvio que a segurada tinha ciência da existência dela
por ocasião da contratação do seguro, considerando-se que faleceu três
meses após a formalizar.
Ao responder o questionário existente no
cartão de proposta, a segurada afirmou que: não tem ou teve nos últimos
3 anos, alguma moléstia que a obrigou a afastar-se de suas atividades
ou hospitalizar-se, submeteu-se a cirurgia, biópsias, transfusões de
sangue
ou
exames
radiológicos,
ultrassom,
tomografia,
eletrocardiograma, ressonância magnética ou transplante de órgãos.
Resta demonstrado, portanto, que a segurada
omitiu conscientemente informações relevantes sobre o seu estado de
saúde, principalmente em relação ao seu quadro anterior à contratação.
Foram justamente essas informações que se
omitiram da seguradora, restando configurada inquestionável afronta ao
disposto nos artigos 765 e 766 do Código Civil de 2002, o que impede o
percebimento da indenização.
Note-se que a segurada não poderia ignorar o
que dispõe o artigo 765 do Código Civil: O segurado e o segurador são
obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais
estrita boa-fé e a verdade, tanto a respeito do objeto como das
circunstâncias e declarações a ele concernentes.
Quanto ao fato de que a proposta não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-54.2019.8.26.0405
6
preenchida manualmente pela segurada, cumpre observar que se trata de
contratação que ocorreu de forma remota, mediante a utilização de
senha pessoal, como já dito, o que dispensa, inclusive, a assinatura da
contratante e não permite concluir que houve qualquer equívoco na
resposta às questões específicas.
E, ainda, nos termos do artigo 766 do mesmo
código tem-se que: Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer
declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na
aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à
garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.
Somente se a inexatidão ou omissão nas
declarações não resultasse de má-fé da segurada, é que teria direito ao
pagamento da indenização, o que não se verifica na espécie.
Tudo nos autos demonstra a evidente omissão
da segurada ao aderir ao seguro de vida, tendo como consequência a
perda do direito ao valor do seguro, nos termos do citado dispositivo
legal.
Nesse sentido: Seguro de vida e/ou acidentes
pessoais.
Indenização.
Doença
preexistente.
Omissão.
Má-fé.
Caracterização. Descabimento. Segurado que ao preencher proposta
prévia à contratação de seguro de vida, diante de indagação específica
sobre problema de saúde nos últimos três anos, omite haver sofrido, no
ano anterior, um infarto, que exigiu internação, submissão a
cateterismo e tratamento médico, viola a regra do artigo 1443 do
Código Civil, perdendo sua beneficiária, em conseqüência, o direito ao
recebimento do seguro, por força do artigo 1444 do referido estatuto
(Apelação c/ revisão no 686.954-00/2, 5a Câmara de Direito Privado, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020552-54.2019.8.26.0405
7
Des. Dyrceu Cintra, j. 16/02/05).
Ademais, relevante destacar a recente Súmula
no 609 do E. Superior Tribunal de Justiça, publicada em 17.04.2018,
que dispõe: A recusa da cobertura securitária, sob a alegação de
doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames
médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado.
Dessa forma diante do reconhecimento da
existência de doença preexistente, não possui a autora direito ao
recebimento da indenização securitária.
Destarte, o apelo não merece ser provido,
devendo a sentença ser mantida conforme proferida, por encontrar-se
correta.
Mantida a improcedência da ação, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios de modo que o autor pagará aos
patronos da ré o valor de R$ 17.000,00, nos termos do dispõe o artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015, observando-se a
gratuidade concedida à apelante.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator